Tribunal: TJMT
Processo: 1031098-29.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031098-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI MARIA DA SILVA - CPF: 293.145.691-87 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1031098-29.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SUELI MARIA DA SILVA.

Recorrida:

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA - CORTE DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A reclamante requer indenização por danos morais ao alegar que a recorrida promoveu a suspensão na prestação do serviço de modo indevido.

3.

Pois bem. A recorrida apresentou em sua defesa documentos comerciais nos quais comprovam que o corte no dia 24.04.2025 (quinta-feira), pelo inadimplemento da fatura do mês 03/2025, com vencimento em 17.03.2025.

4.

A recorrida comprovou que houve a devida notificação sobre a possibilidade de corte com a fatura do mês de abril/2025.

5.

Sendo assim, o corte do fornecimento de água da parte autora é legítimo, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.

Nesse sentido,
verbis:

Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO COM ÔNUS À CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de alegada suspensão indevida e de demora no restabelecimento do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta justificativa lícita para a suspensão do fornecimento de água, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O não pagamento de faturas devidas enseja a suspensão dos serviços, sem configurar ilícito ou falha na prestação de serviço.

O fornecimento de água é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão devida do fornecimento não configura falha na prestação de serviço e, não justificando a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão devida do fornecimento de água em caso de não pagamento da contrapartida pecuniária e após o decurso do prazo de aviso de corte não configura falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

A parte consumidora quedou-se inadimplente com as faturas geradas em setembro e outubro de 2023. A concessionária de água realizou o aviso de possível suspensão e, em razão da inércia da consumidora em realizar o pagamento efetivou a suspensão dos serviços em 06/11/2024 às 13h39.

A consumidora realizou o pagamento em dinheiro, perante um correspondente bancário em 04/11/2023 às 09h23 – sábado. O pagamento foi compensado em 07/11/2023 e a consumidora pediu o restabelecimento do serviço em 07/11/2023. Registra-se que a companhia realizou o restabelecimento em 08/11/2023 às 10h17.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 357.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

(N.U 1072681-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025